Tribunal: TJDFT
Processo: 0700977-16.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. ANULAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO VERIFICADA. BOLETO FALSO. RETORNO DAS PARTES AO “STATUS QUO”. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA RECEBIDA NA CONTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINAR AFASTADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora recorrente, em face da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “ a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo na forma de consignação em pagamento entre a autora e a parte requerida, reconhecendo, por conseguinte, a inexistência de débito da autora para com o banco requerido e determinando a imediata suspensão dos descontos no benefício da requerente; b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento, em favor da autora, a título de danos morais, do montante correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo tal quantia ser acrescida de juros de mora e corrigida monetariamente a partir da sentença. c) CONDENAR a parte ré a devolver à autora todos os valores descontados de seu benefício, devendo a quantia ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da efetivação de cada desconto indevido. Bem como, julgou procedente o pedido contraposto para “DETERMINAR que a parte autora proceda à devolução à parte requerida do valor de R$ 15.234,00 (quinze mil, duzentos e trinta e quatro reais), depositado em sua conta, ou comprove que já o fez sem novo estorno. Entretanto, como tem valores a receber, na forma da fundamentação acima, poderá proceder à compensação, na forma da lei.”.
3. Em razões recursais, alega a recorrente, em suma, que ante a aplicação da teoria da aparência, não deve ressarcir ao recorrido o valor recebido em sua conta, uma vez que no boleto constavam todos os dados do recorrido, não tendo como identificar que se tratava de uma fraude. Pugna pela reforma da sentença a fim de que o pedido contraposto seja julgado improcedente.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 53107985). O recorrido argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, impugna as alegações da recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.
5. Preliminar de Ilegitimidade. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão acerca da existência de responsabilidade civil do banco recorrido em casos de fraude praticada no âmbito de operações bancárias trata-se do mérito da causa, que oportunamente será apreciado. Preliminar que se rejeita.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. É incontroverso que a recorrente foi vítima de um golpe. A questão devolvida à análise desta instância se restringe ao pedido contraposto julgado procedente na sentença, no sentido de condenar a autora/recorrente a devolver o valor de R$ 15.234,00, recebido em sua conta do Banco do Brasil, decorrente do suposto contrato fraudulento realizado por terceiros em seu nome, que ensejou o pagamento de um boleto pela recorrente a terceiros golpistas, acreditando estar devolvendo o valor do empréstimo ao banco recorrido.
8. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Não obstante as alegações da recorrente, não há indicação de participação do recorrido, ainda que indireta, apta a responsabilizá-lo, de modo que, declarada a nulidade do contrato, necessário o retorno das partes ao “status quo ante”.
9. Inicialmente, destaca-se que a narrativa da recorrente na inicial não foi devidamente explanada, apresentando-se confusa e incompleta. Isso porque não menciona os termos da ligação recebida pelos fraudadores, mas apenas a conversas, as quais se iniciam justamente com a informação de que tudo foi tratado por telefone (ID 53107771). Ainda, a recorrente não comprovou que a ligação originou-se de contatos oficiais do Banco recorrido.
10. Outrossim, há de se ressaltar que a recorrente efetuou pagamento de boleto falso, cujo beneficiário era MASTER ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA (ID 53107770), sem certificar-se previamente, ainda mais considerando que efetuou tratativas por telefone e mensagens por meio de contatos não oficiais.
11. Assim, acertada a sentença que determinou o retorno da situação das partes ao estado original, de modo que, tendo o contrato fraudulento sido anulado, necessária a devolução do valor do empréstimo depositado diretamente na conta da recorrente.
12. RECURSO CONHECIDO. DESPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
13. Custas e honorários pela recorrente, arbitrados em R$700,00, por equidade, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Exigibilidade suspensa ante o deferimento prévio da gratuidade de justiça.